Tribunal: TJDFT
Processo: 0000136-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante demonstram que as drogas apreendidas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição.
2. Improcedente o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte destinado ao próprio consumo, tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias da prisão evidenciam que a droga se destinava à difusão ilícita.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.